Tribunal: TJDFT
Processo: 0006867-49.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Processo : 0006867-49.2014.8.07.0001 DESPACHO Afirmo impedimento (art. 144, II, CPC). Distribua-se a um dos demais membros da Quinta Turma Cível, mediante compensação. Anote-se no PJe para os devidos fins. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador